Tribunal: STF
Processo: Rcl 57209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS. Medidas cautelares patrimoniais. 3. Convalidação dos atos processuais autorizada na decisão paradigma. 4. Falta de estrita aderência entre as decisões reclamadas e o HC 203.261/RJ. Não cabe reclamação para alterar o sentido de decisão anterior do STF. 5. Agravo a que se nega provimento.